Tribunal: TJBA
Processo: 8032748-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8032748-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: ALEX SANTOS DE JESUS

Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto
contra decisão que
deu parcial
provimento à Apelação manejada contra sentença que
julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário, declarando nula cláusula que estipulava juros acima da taxa média de mercado na época da contratação
. 2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada deve ser reformada para afastar a limitação aos percentuais médios de mercado divulgados pelo Banco Central. 3. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente se admite, em relações de consumo, quando demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.061.530/RS). 4. A jurisprudência do STJ admite como parâmetro indiciário de onerosidade excessiva a taxa de juros superior a 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para a mesma operação e período. 5. No caso, a taxa média mensal para operações semelhantes na data do contrato (
23
/0
3
/20
21
) era de
5,27% ao mês (série 25464) e 85,21% ao ano (série 20742)
, enquanto as taxas pactuadas foram de
20,00% ao mês e
791,61
% ao ano
, superando em muito o limite de 1,5 vez a média, caracterizando abusividade.
6.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos este

Agravo Interno
interposto
nos autos da Apelação Cível

n.º
8032748-28.2023.8.05.0001
, sendo A
grav
ante

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e A
grav
ad
o

ALEX SANTOS DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07